Tribunal: TJDFT
Processo: 0712211-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.

1. Da análise dos autos originários, verifica-se que já consta da decisão interlocutória agravada, em parte que não foi objeto de recurso, que a parcela de responsabilidade do Réu “será custeada nos termos e limites da Portaria Conjunta no 101/TJDFT, de 10/11/2016” não havendo, portanto, omissão ou contradição a ser sanada.

2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.